Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731931-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESIREE PEREIRA DA FONSECA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Desiree Pereira da Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 163891696 do processo n. 0708261-46.2021.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Colégio Ideal Ltda. - EPP contra a agravante indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de declaração de nulidade da citação editalícia na fase de conhecimento e deferiu a penhora dos rendimentos da agravante no limite mensal de 10% (dez por cento) do importe líquido. Em suas razões recursais (ID 49703359), a agravante requer a concessão de gratuidade de justiça ao argumento de que em julho de 2023, ou seja, em data posterior a realização dos bloqueios judiciais em sua conta, ficou desempregada e, portanto, encontra-se sem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua filha. Em relação ao pedido de declaração de nulidade da citação por edital, sustenta que não foram esgotados os meios ordinários de sua localização pelo Juízo a quo, na medida em que apenas foram realizadas pesquisas de endereço nos sistemas Renajud, Infojud e Siel. Sublinha não ter sido realizada tentativa de contato por meio do número de telefone celular/Whatsapp apresentado pela exequente e também informado na consulta ao sistema SIEL. No que diz respeito à penhora de sua remuneração, entende ser medida incabível e ressalva que “todas as verbas depositadas em sua conta-corrente eram oriundas de seus proventos que tinha como assalariada, antes de sua demissão”. Colaciona precedentes do STJ que entende amparar suas teses. Destaca estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida, declarando-se a nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 49730720 Ao ID 52772546, as partes requerem homologação de acordo entabulado com o fim de pôr termo à lide. É o relato do necessário. 2. Conforme relatado, o agravo de instrumento versa sobre o pedido de gratuidade de justiça e declaração de nulidade da citação por edital e demais atos subsequentes. Significa dizer, não abrange o conteúdo do acordo que se pretende homologar nesta instância revisora. No acordo apresentado, estipulam as partes a forma de pagamento da dívida, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença até a efetiva quitação, e subsequente extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Diante de tal quadro, o pedido homologatório deve ser dirigido ao Juízo de primeiro grau, conforme exegese do art. 922 do CPC, in verbis: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 3. Com essas considerações, nada a prover em relação ao pedido homologatório, deduzido ao ID 52772546. Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal ou se há desistência do recurso. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinado, com ou sem resposta, retornem os autos à conclusão. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora